Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014055-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), IZOLDE BECKMANN VAZ DE MIRANDA - CPF: 474.115.201-44 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/69 - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO BEM DA COMARCA

– CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO PURGAÇÃO DA MORA - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação. Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado.

2. Recurso manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão PJe
no 1010595- 52.2019.8.11.0015
, movida em desfavor de
IZOLDE BECKMANN VAZ DE MIRANDA
perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT deferiu em parte a liminar pleiteada na inicial e determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação da requerida, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Em síntese, alega o agravante que (i) inexiste previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo da comarca; (ii) que o prazo para purgação da mora, bem como para contestar, tem início após a execução da medida liminar, e não após citação do agravado; (iii) a decisão contraria o disposto no § 1° do art. 3° do Decreto-Lei 911/69,

criando condições inexistentes na legislação de regência e no contrato e, (iv) que uma vez consolidada a propriedade e a posse do bem ao credor fiduciário, são facultadas independentemente de autorização judicial, mantê-lo ou não no foro da demanda, ficando a seu critério aliená-lo.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, conforme certidão (id.28144451-pag.1), a parte agravada deixou transcorrer in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020